Tribunal: TJDFT
Processo: 0708677-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Recebo o pedido de reconsideração como Agravo Interno. Intimem-se o SINDICATO DE HOTÉIS, RESTAURANTES, BARES E SIMILARES DE BRASILIA para complementar as razões recursais no prazo de 5 (cinco) dias, e IONARA PACHECO DE LACERDA GAIOSO para responder no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 1.021, §§ 1o e 2o, e 1.024, § 2o). Frise-se que, na sistemática do CPC/2015, a retratação só é possível após a apresentação da resposta pela agravada.